Tribunal: CARF
Processo: 11131.721636/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.721636/2013-42
ACÓRDÃO
3002-003.274 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTELA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SUPRIMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
Reconhecida a existência de concomitância entre a esfera administrativa e
judicial, não haverá decisão no contencioso administrativo quanto a
matéria de mérito. Súmula CARF no 01.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-
IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Com base no art. 99 do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do RE
559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973
(CPC), é inconstitucional a inclusão do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias
contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de
cálculo do PIS-Importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatos e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo a parte da concomitância em razão da Ação
Judicial e na parte conhecida dar provimento parcial, para a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS/Cofins – Importação.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.274 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721636/2013-42
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de PIS e de
COFINS na importação não recolhidos de acordo com a legislação de regência.
A Fiscalização descreve no Relatório de Auditoria Fiscal (fls.44 e ss) que a empresa
utilizou indevidamente a redução de alíquotas de PIS e COFINS incidentes na
importação (operações de papel imune entre os anos-calendário de 2010 a 2012)
por não atender as condições estabelecidas na legislação de regência (parágrafo
10 do artigo 8° da Lei N° 10.865/04).
A autoridade fiscal, em razão do descumprimento para a concessão do benefício,
exigiu em AI o recolhimento da COFINS e do PIS vinculados à importação feitos a
menor em importações efetuadas pelo sujeito passivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inconformada com a decisão da DRJ que concluiu que a Recorrente não teria
direito a se beneficiar dos efeitos da Ação Judicial promovida pela ANDIPA (Associação Nacional
dos Distribuidores de Papeis), pois não teria comprovado filiação à referida associação à época do
ajuizamento da ação, apresentou o presente Recurso Voluntário.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.274 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721636/2013-42
3
É evidente que a Recorrente deve se beneficiar dos efeitos da decisão judicial
proferida no processo 0022375.23-2011.401.6100, visto que é filiada desde 04/06/2003 e
efetivamente comprovou a propositura da ação coletiva relativa ao pagamento de PIS/COFINS-
Importação.
Com base nos documentos acostados nos autos há documentos, os quais
comprovam a filiação da interessada à ANDIPA à época do ajuizamento da ação, entendo que
restou comprovada a concomitância.
Diante da coincidência de objetos entre as razões do processo administrativo e a
causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância entre elas e a
consequente renúncia à esfera administrativa.
Nos termos da Súmula CARF no 01:

Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Conforme a referida súmula, reconhecida a existência de concomitância entre a
esfera administrativa e judicial, não haverá decisão no contencioso administrativo quanto a
matéria de mérito.
Sobre o pleito da exclusão da base de cálculo das referidas contribuições os valores
correspondentes ao ICMS, com fundamento no decidido no RE 559.937/RS e na Nota PGFN/CRJ
480/2017. Vejamos:
RE 559.937 / RS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE -
Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento em 20/03/2013. Órgão
Julgador: Tribunal Pleno. Publicação em 17/10/2013. DF CARF MF Fl. 163 Fl. 4 do
Acórdão n.o 3401-007.192 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no
15165.003734/2008-09 Decisão: Após o voto da Senhora Ministra Ellen Gracie
(Relatora), negando provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos o
Senhor Ministro Dias Toffoli. Falou, pela recorrente, o Dr. Luiz Carlos Martins,
Procurador da Fazenda Nacional e, pela recorrida, o Dr. Daniel Lacasa Maya.
Presidência do Senhor Ministro Cezar Peluso. Plenário, 20.10.2010. Decisão:
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal negou provimento ao recurso
extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade da expressão “acrescido
do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições”, contida no inciso I do art. 7o da Lei no 10.865/04, e, tendo em
conta o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no RE
559.607, determinou a aplicação do regime previsto no § 3o do art. 543-B do CPC,
tudo nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora). Redigirá o acórdão o
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.274 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721636/2013-42
4
Ministro Dias Toffoli. Em seguida, o Tribunal rejeitou questão de ordem da
Procuradoria da Fazenda Nacional que suscitava fossem modulados os efeitos da
decisão. Tese: É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que
acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Obs:
Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. RE 559.937 ED / RS - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator: Min. DIAS TOFFOLI.
Julgamento em 17/09/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação em
14/10/2014. EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário.
Tributário. Pedido de modulação de efeitos da decisão com que se declarou a
inconstitucionalidade de parte do inciso I do art. 7o da Lei 10.865/04. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. 1. A modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema que somente se
justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem
social. As razões recursais não contém indicação concreta, nem específica, desse
risco. 2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao
contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente
tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado
dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. Embargos de declaração não acolhidos. RE 559.607 RG / SC - REPERCUSSÃO
GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator: Min. MARCO AURÉLIO.
Julgamento em 26/09/2007. Publicação em 22/02/2008. Ementa: REPERCUSSÃO
GERAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS - IMPORTAÇÃO - DESEMBARAÇO
ADUANEIRO - BASE DE INCIDÊNCIA. Surge a repercussão geral da matéria versada
no extraordinário no que o acórdão impugnado implicou a declaração de
inconstitucionalidade da expressão “acrescido do valor do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições”, contida no inciso I
do artigo 7o da Lei no 10.865/2004, considerada a letra “a” do inciso III do § 2o do
artigo 149 da Constituição Federal. REPERCUSSÃO GERAL - CONSEQÜÊNCIAS -
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Uma vez assentando o
Supremo, em certo processo, a repercussão geral do tema veiculado, impõe-se a
devolução à origem de todos os demais que hajam sido interpostos na vigência do
sistema, comunicando-se a decisão aos Presidentes do Superior Tribunal de
Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização
da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais bem como aos DF CARF MF Fl.
164 Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.192 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.003734/2008-09 Coordenadores das Turmas Recursais, para
que suspendam o envio, à Corte, dos recursos que tratem da questão,
sobrestando-os.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.274 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721636/2013-42
5
Com base no artigo 99 do RICARF, é dever o conselheiro aplicar decisões das
supremas cortes transitadas em julgados com repercussão geral em recursos no âmbito do CARF.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Não há o que se discutir quanto a matéria, mas apenas reconhecer a
inconstitucionalidade do dispositivo, e consequentemente acolher o Recurso Voluntário no
sentido que devam ser excluídos o valor das contribuições da base de cálculo do PIS e da Cofins,
conforme decidido pelo STF.
Conclusão
Diante de todo o exposto voto por não conhecer o Recurso Ordinário na parte da
concomitância em razão da Ação Judicial e conhecer parcialmente o Recurso, para a exclusão da
base de cálculo do PIS/Cofins.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1685
DF CARF MF
Original